Tribunal: TJES
Processo: 5026114-78.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026114-78.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON TEIXEIRA BESSA e outros

APELADO: DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIÁRIA DE VENDA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relações de consumo, o intermediador na venda de passagens aéreas, como no caso da Decolar.com, não responde solidariamente por falhas na execução do contrato de transporte, desde que tenha cumprido sua obrigação principal, que é a correta emissão dos bilhetes.

2. A responsabilidade civil do intermediador de venda de passagens não se estende a falhas cometidas pela companhia aérea, que tem a exclusividade na execução do serviço de transporte, sendo aplicável a exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro.

3. A simples participação na cadeia de fornecimento não implica, de forma automática, a responsabilidade solidária de todos os envolvidos, sendo necessária a análise do nexo de causalidade entre a conduta do intermediador e o dano experimentado pelo consumidor.

4. Recurso de apelação desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5026114-78.2023.8.08.0035

Apelante:

Jeferson Teixeira Bessa e Outro

Apelada:

Decolar.com Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Jeferson Teixeira Bessa e Ronan Teixeira Bessa contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Decolar.com Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Os apelantes sustentam em síntese que (a) adquiriram passagens aéreas com destino a Hamburgo, com conexão em Madrid, e, dias antes da viagem, foram informados de inconsistências nos bilhetes; (b) a rota foi alterada para incluir conexão em Londres, ao passo que no dia da viagem as companhias aéreas envolvidas não reconheceram a alteração, forçando os autores a despacharem suas bagagens via Correio; (c) existe solidariedade entre a apelada, intermediadora do serviço, e a companhia aérea, pois ambas integram a cadeia de fornecimento; e (d) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Contrarrazões apresentadas no id. 9997093.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a apelada Decolar.com, na qualidade de intermediadora da venda de passagem aérea, é responsável solidária com a companhia aérea pelos danos materiais e morais decorrentes da alteração e cancelamento dos voos contratados.

Inicialmente, cabe reconhecer que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do CDC, uma vez que os apelantes são consumidores e a Decolar.com é fornecedora de serviços de intermediação na venda de passagens aéreas, enquadrando-se nos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC.

A análise da responsabilidade objetiva do fornecedor, contudo, não pode ser feita de forma automática, sendo imprescindível a verificação de quais são os limites da atuação da fornecedora e se, de fato, houve nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano alegado pelo consumidor.

Na espécie, a Decolar.com atuou exclusivamente como intermediadora na venda das passagens aéreas, tendo cumprido sua obrigação principal, que era a emissão dos bilhetes aéreos para os trechos contratados.

A modificação ou cancelamento do voo, conforme narrado nos autos, foi ocasionada pela companhia aérea, a quem cabia a efetiva prestação do serviço de transporte.

O STJ possui entendimento consolidado de que o intermediador de venda de passagens aéreas não responde solidariamente pelos eventuais danos decorrentes de cancelamento, atraso ou alteração de voos, salvo nos casos em que se comprove participação direta do intermediário nas falhas ou que o serviço vendido envolva pacotes turísticos completos, o que não é o caso dos autos.

É a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo.

2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

3.
Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado
.

4.
Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (g. n.)

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE SIMPLESMENTE VENDE A PASSAGEM AÉREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE POR FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2.
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem
.

3.
A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea
.

4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022.) (g. n.)

Está consolidado, portanto, o entendimento de que o intermediador de passagens aéreas, como no caso da Decolar.com, responde apenas pela correta emissão dos bilhetes, não tendo responsabilidade sobre eventuais problemas na execução do contrato de transporte aéreo, que é de competência exclusiva da companhia aérea.

Assim, a participação na cadeia de consumo não implica, de forma automática, a responsabilidade solidária da apelada, não havendo como imputar à Decolar.com a responsabilidade solidária pelos danos sofridos pelos apelantes, uma vez que o defeito no serviço foi causado exclusivamente pela companhia aérea.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14.10.2024 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.